Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena. Individualização. Natureza e quantidade da droga. Regime prisional.
1 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida com o acusado (0,98g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
2 - Adequado o regime prisional semiaberto se a pena é inferior a oito anos e o crime é sem violência ou grave ameaça e a quantidade de drogas apreendidas é pequena, e o réu não é reincidente específico.
3 - Apelação provida em parte.